Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705830-36.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANATEXTIL CONFECções E COMéRCIO LTDA. - ME Agravado(s) COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anatextil Confecções e Comércio Ltda. – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 14911194, p. 165-167, autos de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0701181-30.2017.8.07.0001) movida pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, indeferiu o pleito da executada, ora agravante, para invalidação dos atos processuais praticados no processo executivo. Em suas razões recursais (ID 14911195, p. 1-5), a agravante, preliminarmente, pugna pelo deferimento do beneplácito da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais sem “prejuízo de sua subsistência”. No mérito, afirma que há vício processual insanável, porquanto o ato citatório efetivou-se de forma equivocada, ao se realizar na pessoa que não tem detém poderes para responder pela sociedade empresária executada. Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando-se a decisão recorrida, seja declarada a nulidade do processo desde a citação. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC[1]. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais, elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC, ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que podem requerer a benesse em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, nos termos do art. 99 do CPC[2]. Com efeito, é incontroversa a possibilidade de concessão do reportado benefício às pessoas jurídicas. Faz-se imprescindível, contudo, a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Em rigor, a concessão do benefício à pessoa jurídica consiste em medida excepcional, razão pela qual somente deve ocorrer quando solidamente comprovada a situação de miserabilidade da sociedade empresária, a qual não pode ser presumida. Na hipótese vertente, observa-se que a recorrente, ao expender fundamentação genérica e sem acostar aos autos documentos que permitam concluir pela sua hipossuficiência, pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. A par de tal quadro, não se conclui que a recorrente esteja em condição de miserabilidade ou hipossuficiência econômica a autorizar, nesse instante, o deferimento do aludido benefício. 3. Desse modo, nos termos do art. 99, §7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC[3], intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Se cumprida a diligência, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[4]. Cumpridas as determinações, retornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. [2]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [3]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único . Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;